Tribunal: TJMT
Processo: 0010960-46.1999.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010960-46.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FRANCISCA BOGADO DE AMORIM (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIÚVA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MORTE NO LOCAL DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DÚVIDA QUANTO À NATUREZA DA MORTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

No caso em apreço, não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar a relação entre o falecimento do servidor e a atuação omissiva ou comissiva da Administração. A despeito da imprecisão quanto à determinação da
causa mortis
, há maior robustez probatória quanto ao reconhecimento de morte natural, incapaz, portanto, de ensejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

Por essa razão, mantém-se a sentença em todos seus termos.

Condena-se a apelante ao pagamento de honorários advocatícios a favor do apelado, no importe de 10% sobre o valor da causa. Suspende-se, no entanto, sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, com respeito ao disposto no art. 98, § 3o.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Francisca Bogado de Amorim
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega não ter sido, em sentença, aplicada a responsabilidade objetiva do Estado no caso, sem que tenha havido fundamentação adequada para tanto; de igual forma, entende não terem sido devidamente consideradas as provas obtidas nos autos.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, bem como a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20%.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 11388455), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância, e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos legais.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 11388459), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 79032952).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade do Estado pela morte do Sr. Benedito Leovaldo de Amorim, então cônjuge da recorrente, que se deu no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde o Sr. Benedito trabalhava como Auxiliar de Enfermagem.

Como se depreende dos autos, é incontroverso que, no dia 29/04/1995, o Sr. Benedito foi encontrado morto nas dependências do Hospital, em horário de trabalho, na sala de descanso reservada aos profissionais da saúde.

Parte substancial da controvérsia, no entanto, repousa na causa da morte. O Sr. Ubiratan Magalhães Barbalho, médico do próprio Hospital, emitiu à época Atestado de Óbito em que fez constar, como causa
mortis
, “morte súbita a esclarecer” (id. 11386965, p. 2). No Livro de Registros de Óbitos do Hospital em que trabalhava o
de cujus
, por outro lado, restou consignado que a causa da morte foi dada como “infarto agudo do miocárdio”, seguida, no entanto, por evidente ponto de interrogação (id. 11386975).

A apelante, por sua vez, vem passando por longo período de estresse emocional e angústia, tendo em vista o relato de várias testemunhas que, à época do ocorrido, alegaram ter visto marcas e sinais de violência no corpo do falecido, em desconformidade com o referido registro de infarto no Livro de Registro de Óbitos do Hospital. Tais depoimentos foram colhidos em audiência (id. 11387976) e integram os autos.

Ademais, como afirma a autora, o corpo foi entregue à família com “[...] dois encostos laterais na cabeça, que esboçava visível destroncamento, estando estirado e sem equilíbrio (com a cabeça totalmente solta)” (id. 11386960, p. 3).

Diante disso, a apelante pugna pelo reconhecimento de que a Administração Pública não só deixou de prestar segurança laboral ao
de cujus,
como também, tendo ignorado as evidências de violência, atuou no encobrimento do caso, deixando de tomar as providências devidas, como o envio do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecimento da causa
mortis
.

Por essas razões, sua irresignação com a decisão de improcedência proferida pelo juízo
a quo
se funda em dois pontos: a ausência de apreciação, em sentença, da responsabilidade objetiva do Estado; e a desconsideração das provas obtidas nos autos.

Quanto ao primeiro ponto, cumpre apontar que a responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

Da análise da sentença, depreende-se que não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade objetiva do Estado não foi apreciada pelo juízo
a quo
. Pelo contrário, tendo entendido pela ausência de lastro probatório suficiente apto a embasar as alegações da apelante, o magistrado reconheceu a morte natural do Sr. Benedito e, portanto, não verificou a existência de nexo causal capaz de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.

Não há, dessa forma, qualquer nulidade na sentença proferida.

Por outro lado, quanto à alegação de que não foram devidamente consideradas as provas produzidas e apresentadas nos autos, certas ressalvas devem ser feitas. Há fartas contradições nos depoimentos colhidos em audiência, situação reconhecida pela própria apelante (id. 11388451, p. 5). Nesse sentido, em que pese a previsão do Código Processual Penal de que, em caso de impossibilidade de exame de corpo de delito, a falta possa ser suprida por prova testemunhal (art. 167, CPP), não se vislumbra, no caso em análise, robustez probatória capaz de permitir a conclusão, pelo Poder Judiciário, de ocorrência de homicídio apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.

As duas testemunhas arroladas pela apelante, quando da audiência de instrução e julgamento, afirmaram não ter visto nenhuma marca no corpo do falecido (id. 11387976, p. 3-4). Uma delas mencionou apenas o pescoço inclinado para trás. Um informante, Sr. Jaocy de Figueiredo Seba, afirmou, por outro lado, ter visto um hematoma no pescoço do
de cujus
e alguns mais leves em suas costas (id. 11387976, p. 5). A única testemunha arrolada pelo apelado – além do médico –, por sua vez, não viu qualquer hematoma, apenas uma coloração roxa acima do tórax e até a face (id. 11387976, p. 6).

Maior peso possuem as declarações da última testemunha ouvida, o Sr. Ubiratan de Magalhães Barbalho, médico responsável pelo Atestado de Óbito do Sr. Benedito. Conforme o Sr. Ubiratan, o
de

cujus
foi encontrado com os braços e a face um pouco azulados, não havendo, no entanto, sinais de hematoma ou de qualquer agressão física. Como consta da transcrição da audiência, “[...] como causa da morte fez constar
morte súbita a esclarecer
porque ficou sabendo que o falecido fazia uso de remédio para coração” (id. 11387976, p. 8).

Indagado sobre o ponto de interrogação após a indicação de
infarto agudo do miocárdio
, no Livro de Registros de Óbitos do Hospital, o Sr. Ubiratan afirmou tê-lo feito por não ter acompanhado o óbito e não ser médico do falecido. Acrescentou, ainda, que a maior parte das mortes se dá por parada cardiorrespiratória, independentemente da causa ser natural ou não.

Em que pese sua afirmação, sublinhada pela apelante, de que “[...] todos que vão a óbito tendo por causa morte por infarto do miocárdio expressam em suas faces, um aspecto de sofrimento; com raras exceções”, mas que, tendo encontrado o
de cujus
, “[...] o mesmo expressava um aspecto tranquilo e sereno”, trata-se de situação que não destoa do restante de seu depoimento. O Sr. Ubiratan afirma desconhecer a causa da morte, tendo assinalado mesmo um ponto de interrogação no Livro de Registros.

Apesar disso, não expressa qualquer dúvida ao afirmar que não havia hematomas ou sinais de violência. Mesmo não tendo examinado detidamente as costas ou a nuca do falecido – locais onde o informante do juízo alegou ter notado as marcas –, por ter deixado o corpo onde se encontrava, não estão presentes elementos significativas capazes de embasar com sobriedade a ocorrência de uma morte não natural e violenta.

Dessa forma, com a análise detida de todas as provas contidas nos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nexo causal apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.

Não houve recurso por parte do apelado, motivo pelo qual deixo de acolher o pleito efetivado nas contrarrazões pela fixação dos honorários sucumbenciais. De igual forma, não há que se falar em aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

Por toda a fundamentação exposta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022